Tribunal: STF
Processo: ARE 1582162
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME DE INCÊNDIO EM CASA DESTINADA A HABITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DIREITO AO SILÊNCIO. PRECLUSÃO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Nona Câmara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo agravante, apenas para “admit[ir] a possibilidade de que cada circunstância avaliada como negativa imponha o aumento de 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominadas ao delito” (fl. 1, e-doc. 49). Ressaltou-se que “a Sentenciante concretizou a pena em patamar mais benéfico ao réu, motivo pelo qual mant[ém] a pena concretizada no quantum da sentença, qual seja, 03 (três) anos, 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa à razão mínima legal” (fl. 15, e-doc. 49).

O Tribunal estadual manteve a condenação do agravante pelo crime de incêndio em casa destinada a habitação, imposta pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Patos de Minas/MG, em sentença proferida em 27.6.2022. Esta a ementa do Tribunal estadual:
“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE INCÊNDIO EM CASA HABITADA OU DESTINADA À HABITAÇÃO – PRELIMINAR DEFENSIVA: AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA SOBRE DIREITO AO SILÊNCIO NO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE – PRELIMINAR DA PGJ: NÃO CONHECIMENTO DA PRELIMINAR DEFENSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DA PGJ – MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE INCÊNDIO PARA O DELITO DE DANO QUALIFICADO – DESCABIMENTO – REDUÇÃO DA
PENA-BASE – NECESSIDADE” (fl. 1, e-doc. 49).

Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de Justiça de Minas Gerais contrariado o inc. LXIII do art. 5º da Constituição da República.

Afirmou que “o acórdão não conheceu do recurso de Apelação, no tocante à tese de nulidade de ausência de comunicação do direito ao silêncio. Isso se deve por ter considerado, equivocadamente, que se tratou de inovação recursal, o que ocorreria a supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição” (fl. 6,
e-doc. 71).
Argumentou que “a tese de nulidade de ausência de comunicação do direito ao silêncio deveria ter sido analisada pelo efeito devolutivo amplo do recurso de apelação” (fl. 7, e-doc. 71).

Asseverou que “cumpre traçar o panorama delineado na investigação movida acerca dos fatos constantes na denúncia, para demonstrar que na oportunidade em que foi ouvido, já ocupava posto de investigado, devendo, portanto, ser alertado acerca de seu direito constitucional ao silêncio” (fl. 7,
e-doc. 71).

Salientou que, na espécie, “não há apresentação de substrato probatório válido e independente dessa confissão. Portanto, é indubitável o prejuízo ao recorrente. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal é pacífico que é caso de nulidade diante da inobservância do direito ao silêncio, seja no interrogatório formal – é o caso dos autos – seja no interrogatório informal” (fl. 11, e-doc. 71).

Defendeu que, “considerando que a omissão do dever de informação dos direitos ao suspeito gera nulidade e impõe a desconsideração das informações incriminatórias obtidas e das provas que delas derivam, salvo se não evidenciado o nexo de causalidade entre elas ou quando puderem ser colhidas por uma fonte independente – art. 157 e § 1º do CPP. Bem como, que o ora recorrente foi ouvido sem que lhe antes fosse advertido sobre o seu direito ao silêncio, mesmo estando ele sendo ouvido na qualidade de suspeito, o referido termo é ilegal” (fl. 12,
e-doc. 71).

Concluiu que “recai sobre a principal prova da autoria delitiva, qual seja o depoimento prestado na fase inquisitiva a sanção de nulidade, nos termos do
art. 564, inciso IV, do CPP. Devendo, portanto, ser desconsiderada e desentranhada dos autos, vedada qualquer alusão aos seus elementos na formação da convicção do julgador” (fl. 12, e-doc. 71).

Pediu provimento do recurso extraordinário, para “reconhecer a violação ao art. 5º, LXIII, da CF e anular o depoimento prestado na fase inquisitiva à sanção de nulidade, nos termos do art. 564, inciso IV, do CPP”
(fl. 12, e-doc. 71).

3. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Rogério Medeiros, inadmitiu o recurso, pelo fundamento  de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 77).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “a pretensão recursal não é o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos na via extraordinária, mas tão somente a análise técnico-jurídica quanto à violação do art. 5º, inciso LXIII, da CRFB. Uma vez que em relação à ausência de comunicação do direito ao silêncio, não há necessidade que seja realizada o reexame fático. Trata-se apenas de observar e analisar o termo de interrogatório do recorrente, em delegacia” (fl. 4, e-doc. 98).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 5, e-doc. 98).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.
 
5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se afastar o óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia reconhecimento de descumprimento, pela Nona Câmara Criminal Especializada do Tribunal estadual, do inc. LXIII do art. 5º da Constituição da República.

Pede-se reforma do acórdão recorrido para anular-se o depoimento prestado pelo agravante na fase extrajudicial, com consequente desentranhamento desse documento dos autos eletrônicos.

7. Em 27.6.2022, o juízo da Vara Criminal da comarca de Patos de Minas/MG, no Processo n. 0480.15.018172-9, condenou o agravante pelo crime de incêndio em casa destinada a habitação, nestes termos:

“O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em 19 de outubro de 2018, ofereceu denúncia em face de [M L S], devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do artigo 250, § 2º, inciso II do Código Penal.
Narra a exordial acusatória acostada à fl. 02, que no dia 25 de setembro de 2014, por volta de 13h00min (...), neste município e comarca, o Denunciado ameaçou, por palavras, [Y M R], sua
ex-companheira, de causar-lhe a morte, mal injusto em grave, o que se deu no âmbito da unidade doméstica e familiar e da relação de afeto na qual o Denunciado conviveu com a vítima. Na mesma data e horário, o Increpado ateou fogo em casa habitada, expondo a perigo a vida e o patrimônio de um número indeterminado de pessoas, conforme laudo pericial de incêndio de fls. 31/40.
No dia 11 de março de 2019, em Audiência, a vítima [Y M R] renunciou à representação no tocante ao crime de ameaça, oportunidade em que foi rejeitada a denúncia com relação a este delito, e recebida pelo delito insculpido no artigo 250, § 2º, inciso II do Código Penal, que é de ação penal pública incondicionada a representação (fl. 55). (...)
Não ocorre, na espécie, qualquer nulidade ou irregularidade processual a ser enfrentada, razão pela qual não há impedimento para a análise do mérito. (...)
Análise detida do acervo probatória revela que a colheita de provas realizada durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborou, em sua inteireza, o arcabouço investigatório que serviu de base à denúncia.
A materialidade do delito restou amplamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04/08, pelo laudo pericial no local do incêndio de fls. 31/40, pelos depoimentos colhidos em sede policial e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo. 
A autoria, de igual forma, a despeito da negativa apresentada pelo réu durante a fase instrutória, revelou-se certa e inconteste nos autos.
Exsurge-se do caderno probatório, com efeito, que no dia fatídico, [o agravante], consciente e voluntariamente, causou incêndio nos imóveis que eram destinados à habitação de [Y M R] e da genitora dela, a Sra. [M V N]. 
De acordo com as declarações da ofendida [Y M R], que foi ouvida em sede inquisitorial e reinquirida em juízo, ela e o Acusado conviveram em união estável por aproximadamente 02 (dois) anos. Insatisfeita com o relacionamento, ela resolveu colocar um ‘ponto final’, mas [o agravante] não se conformou e pôs-se a perturbar a sua tranquilidade na tentativa de reatar. Na data em que ocorreram os fatos, diante da recusa de [Y M R] em conversar pessoalmente com
[o agravante], ele ligou para ela e perguntou ‘a nossa filha está em casa?’, tendo ela dito que não. Em seguida, finalizou a ligação dizendo: ‘você não quer conversar comigo mesmo, então vai ver o que eu vou fazer’. Minutos depois as casas de [Y M R] e de sua mãe, [M V N], que ficavam no mesmo lote, estavam em chamas. 
No mesmo sentido está o depoimento prestado por [M V N] perante a Autoridade Policial. Ela narra ter sido informada da tragédia por um vizinho e que quando se deslocava para o local para ver o que de fato havia acontecido, se deparou com o Acusado, este que se aproximou dela e disse, entre gargalhadas: ‘vai lá morar na sua casa, eu berrei fogo naquilo tudo, as labaredas estão indo até o céu’. É mister que se deixe registrado, por oportuno, que apesar de [M V N] não ter sido ouvida em juízo, sua narrativa em sede inquisitorial corrobora, em sua inteireza, o arcabouço probatório.
Demais disso, perlustrando os autos, notadamente o Laudo Pericial realizado no local do crime (fls. 31/39), percebe-se que a casa de [M V N] ficou totalmente destruída, chegando a ser demolida. A de [Y M R], que, como dito, fica no mesmo lote, não sofreu danos estruturais, mas todos os móveis e objetos pessoais foram queimados, restando apenas um fogão esfumaçado.
O [agravante], durante o Inquérito, confirmou as versões de
[Y M R] e de [M V N]. Vejamos:
(...) QUE o declarante diz que naquele dia ‘sentiu-se louco’; QUE o declarante diz que utilizou-se de álcool e isqueiro e o botijão de gás para iniciar o incêndio (...) QUE fez tudo isto porque foi desafiado por [Y M R], esta que disse ao declarante que ele não teria coragem em atear fogo no que era dele e assim o declarante o fez para provar à [Y M R]do que era capaz; QUE o declarante diz que não precisou pular o muro ou causar algum arrombamento para que tivesse acesso ao imóvel.
(...)
Durante a fase instrutória, todavia, a dinâmica dos fatos na visão do [agravante] foi outra, tendo ele negado, com firmeza, a autoria do incêndio. A meu viso, a narrativa apresentada pelo [agravante] em Juízo não encontra suporte em nenhuma das provas trazidas aos autos, traduzindo uma pueril e inócua tentativa de desguiar-se da responsabilidade penal, não merecendo nenhuma credibilidade. 
Ou seria mera coincidência a ligação feita por ele, momentos antes do incêndio ser iniciado, para inquirir à [Y M R] se a filha deles estava em casa: Acredito que não, sobretudo porque após o questionamento, o Acusado finalizou a ligação ameaçando: ’você não quer conversar comigo mesmo, então vai ver o que eu vou fazer’.
Não tendo o Acusado trazido à baila qualquer elemento que comprovasse sua declaração de onde estava no momento dos fatos, tenho que a condenação se impõe. (...)
Assim sendo, na ótica formal do delito, que o tem como uma conduta descrita na lei penal como crime e à qual se comina uma pena, não resta dúvida quanto à tipicidade, haja vista que o Acusado, utilizando-se de substância inflamável, conforme atesta o laudo pericial à fl. 39, causou incêndio em casas destinadas à habitação, expondo a perigo o patrimônio de outrem ” (fls. 1-6, e-doc. 5).
 
8. No julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.24.205194-4/001, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação do agravante pelo crime de incêndio em casa destinada a habitação. Concluiu que a alegação do agravante de ofensa ao direito ao silêncio no depoimento prestado extrajudicialmente constituía inovação recursal. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relatora a Desembargadora Maria das Graças Rocha Santos:
“Da inovação recursal
A d. PGJ, em seu parecer de ordem nº 28, pugna pelo não conhecimento da preliminar defensiva de nulidade do depoimento inquisitorial do réu, sob pena de incorrer ‘supressão de instância’. Fundamenta que a tese trazida pela defesa não foi formulada e apreciada pelo juízo a quo, sendo inovação recursal defensiva. 
Após detida análise dos autos, verifico que a defesa de fato não submeteu a referida questão durante o processo de conhecimento, a qual, por óbvio, não foi enfrentada na sentença de origem pelo Magistrado Sentenciante.
Ante o exposto, cumpre consignar que a preliminar de desentranhamento/nulidade do depoimento extrajudicial do réu contido em suas razões recursais configura indevida inovação recursal, sendo o não conhecimento da tese recurso à medida que se recomenda, sob pena de supressão de instância e de violação ao devido processo legal e demais princípios constitucionais, como a ampla defesa, o contraditório e o duplo grau de jurisdição. (...)
Destarte, com respaldo nos princípios do livre convencimento motivado e da fundamentação dos atos jurisdicionais, acolho a preliminar aventada pela d. PGJ de conhecimento parcial do recurso, tendo em vista a configurada a inovação recursal. (...)
In casu, não restam dúvidas de que o acusado foi o responsável por causar o incêndio na residência da vítima. 
A ofendida, tanto em delegacia quanto em juízo, relatou que o acusado teria sido visto pulando o muro de sua residência por vizinhos, que logo após observaram as chamas do incêndio que atingiu a casa da ofendida e a de sua genitora.
Antes do crime ocorrer, o réu por meio de ligação, após a ofendida se recusar a conversar com ele, disse a ela que ‘ela iria ver o que aconteceria’, minutos se passaram e a genitora da vítima recebeu ligações de vizinhos que relataram a ocorrência do incêndio.
Ademais, o policial militar ouvido em juízo relatou que chegaram a conclusão de que supostamente seria o acusado o autor do crime, após juntarem as informações da vítima, acrescida pela palavra de vizinhos. Como se não bastasse, em sede inquisitorial o réu confessou o cometimento do crime, conforme acima colacionado. (...)
Apesar do esforço argumentativo da defesa, resta explícita a intenção do réu em destruir o patrimônio e colocar em risco a vida e a integridade física da vítima e, eventualmente, de terceiros. (...)
A Sentenciante na primeira fase da dosimetria, valorou negativamente a vetorial ‘consequências do crime’, fundamentando: ‘que foram devastadoras e resultaram em elevado prejuízo financeiro às vítimas’. De fato, a ofendida [Y M R], em sede judicial, disse que o prejuízo financeiro foi inestimável, sendo que sua genitora que teve a casa atingida precisou demolir o imóvel para reconstruí-lo. Ante o exposto, é de rigor a manutenção da valoração negativa da referida vetorial.
Todavia, verifico ser necessária a realização de um pequeno reparo em relação a fração de exasperação da reprimenda base. Consideradas as circunstâncias desfavoráveis, registro filiar-me ao entendimento no sentido de que, a valoração negativa de cada circunstância autoriza a exasperação da pena mínima segundo a fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial desfavorável, a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas no preceito secundário da infração penal. (...)
Diante do exposto, considerando o critério acima delineado, e em razão de 01 (uma) circunstância judicial valorada negativamente, fixo a reprimenda base em relação ao referido crime no quantum de
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa. 
Considerando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena para o patamar mínimo legal, qual seja
03 (três) anos de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa. Conforme operado em sentença, tendo em vista incidir a causa de aumento do §1º inciso II do art. 250 do Código Penal, exasperando a pena e 1/3, conforme mencionado pela Magistrada primeva, esta deveria ser fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze)
dias-multa. 
Ocorre que a Sentenciante concretizou a pena em patamar mais benéfico ao réu, motivo pelo qual mantenho a pena concretizada no quantum da sentença, qual seja, 03 (três) anos, 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa à razão mínima legal” (fls. 4-15, e-doc. 49).

9. No parecer apresentado pela Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais antes do julgamento da apelação criminal, foi assinalado que “tal matéria não pode ser discutida no julgamento do presente apelo, pois há limitação ao efeito devolutivo, sob pena de supressão de instância. É que, compulsando os autos, verifica-se não houve prévia irresignação contra a suposta ocorrência da mencionada nulidade junto ao d. juízo a quo. Com efeito, a apelação deve limitar-se a atacar o que foi efetivamente decidido pelo Juízo de primeiro grau, não podendo a defesa inovar em sede recursal, almejando manifestação do egrégio Tribunal de Justiça sobre matéria não discutida anteriormente, sob pena de configurar-se indesejável supressão de instância, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil” (fl. 3, e-doc. 46).

O Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação criminal do agravante, fundamentou que “a defesa de fato não submeteu a referida questão durante o processo de conhecimento, a qual, por óbvio, não foi enfrentada na sentença de origem pelo Magistrado Sentenciante. Ante o exposto, cumpre consignar que a preliminar de desentranhamento/nulidade do depoimento extrajudicial do réu contido em suas razões recursais configura indevida inovação recursal” (fl. 4, e-doc. 49).

Confirmando esse entendimento, na sentença condenatória, o juízo da Vara Criminal da comarca de Patos de Minas/MG, antes de analisar o mérito da acusação, ressaltou que “não ocorre, na espécie, qualquer nulidade ou irregularidade processual a ser enfrentada, razão pela qual não há impedimento para a análise do mérito” (fl. 3, e-doc. 5).

A preclusão da matéria reconhecida pelo Tribunal estadual é óbice impeditivo da apreciação do pleito recursal deduzido pelo agravante. Este Supremo Tribunal tem orientação jurisprudencial de que “a arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC
n. 132.273, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.10.2016). 

Nesse sentido, citem-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA DA LEI
N. 8.137/1990. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.567.321-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2025).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Revisão criminal. Estupro e favorecimento à prostituição de vulnerável. Pleito absolutório. Utilização da revisão criminal como segunda apelação. Inviabilidade. Nulidades arguidas. Preclusão. Ausência de demonstração de prejuízo. Não conhecimento parcial. (...) Agravo regimental a que se nega provimento. (...)
3. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. (...)
9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.545.683-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.9.2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA. DEFENSOR CONSTITUÍDO QUE NÃO APRESENTA ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. (...) AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
6. No caso concreto, não foi demonstrado, de forma palpável, qualquer prejuízo ao exercício da garantia constitucional da ampla defesa. (...) 
7. Agravo Regimental a que se nega provimento. (...)” (ARE
n. 1.535.755-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.8.2025).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do júri. Nulidade. Inovação recursal. Preclusão. Legislação infraconstitucional. (...)
4. Quanto à alegação de nulidade, tendo em vista a suposta ausência de intimação dos advogados quando do julgamento do agravo interno pelo Tribunal estadual, a matéria não foi veiculada nos recursos interpostos anteriormente, tratando-se, portanto, de verdadeira inovação recursal, insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedente. 
5. A ‘jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que a ausência de alegação ou de impugnação pela Defesa, no momento oportuno, reveste-se de eficácia preclusiva, obstando, por isso mesmo, que se invoque, tardiamente’ (ARE 1.026.592-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Precedente. (...)
7. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. (...)
8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.500.158-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.8.2024).
 
10. Quanto ao crime imputado ao agravante, como fundamentando pelo juízo sentenciante, “a materialidade do delito restou amplamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04/08, pelo laudo pericial no local do incêndio de fls. 31/40, pelos depoimentos colhidos em sede policial e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo. A autoria, de igual forma, a despeito da negativa apresentada pelo réu durante a fase instrutória, revelou-se certa e inconteste nos autos” (fl. 3, e-doc. 5).

Na apelação criminal, o Tribunal mineiro destacou que, “antes d[e o] crime ocorrer, o réu por meio de ligação, após a ofendida se recusar a conversar com ele, disse a ela que ‘ela iria ver o que aconteceria’, minutos se passaram e a genitora da vítima recebeu ligações de vizinhos que relataram a ocorrência do incêndio. (...) [O] policial militar ouvido em juízo relatou que chegaram à conclusão de que [o agravante] supostamente seria o autor do crime, após juntarem as informações da vítima, acrescida pela palavra de vizinhos. Como se não bastasse, em sede inquisitorial, o réu confessou o cometimento do crime, conforme acima colacionado” (fl. 10, e-doc. 49).

11. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, sobre a alegação de eventual ausência de comunicação ao agravante do direito ao silêncio durante seu depoimento extrajudicial, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:
“AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. DOIS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. PRISÃO DE CORRÉU. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. GARANTIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.531.925-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, ‘A’, E LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO AO SILÊNCIO. PLENITUDE DE DEFESA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA
Nº 279/STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.413.420-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 15.6.2023).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. (...)
3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da alegada violação ao direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, da CF), seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedente. 
4. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 1.406.624-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.11.2022).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 

12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.
 
Brasília, 15 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora